Tribunal: TJMT
Processo: 1015415-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015415-91.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial
Agravada : DEMATIC SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS LTDA
Número do Protocolo: 1015415-91.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0009735-29.2015.8.11.0041 - Código 971035), ajuizada contra a agravante por DEMATIC SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS LTDA, indeferiu o pedido de “baixa da restrição veicular requerido pela executada, vez que sequer há notícias nos autos da homologação/aprovação do Plano de Recuperação Judicial”, e, no caso, “a restrição veicular ocorreu antes do deferimento do processamento da recuperação judicial”, mas ordenou fosse oficiado ao Juízo recuperacional para que seja informado “acerca da realização da Assembleia Geral de Credores” (cf. Id. no 99453976).
A agravante sustenta que, “considerando que o crédito da execução está arrolado na recuperação judicial, e que o seu pagamento consta no plano apresentado nos autos da recuperação, tem-se que a dívida que embasa a mora desta ação não deve mais subsistir com a aprovação do plano em Assembleia Geral de Credores (...), uma vez que se operará novação, nos exatos termos do art. 59 da Lei no 11.101/05”, sendo assim, “é medida que se impõe a suspensão da ação de execução até a homologação do plano de recuperação judicial, em vista da inexigibilidade do título que a embasa, haja vista que o crédito está arrolado na recuperação judicial”.
Em outra frente, diz que a decisão agravada adotou posição contrária e discrepante ao posicionamento da MMa. Juíza em relação à matéria, eis que, em demanda similar, deferiu prontamente o pedido de baixa da penhora sobre veículo de sua propriedade após informada do deferimento da RJ, porém, “no presente caso houve a estranha decisão de permanecer com a restrição”, o que, a seu ver, representou grave vulneração ao princípio da segurança jurídica.
Sob enfoque diverso, afirma que a constrição não pode subsistir diante da manifesta essencialidade do bem para o exercício de sua atividade empresarial, sendo o veículo “utilizado nas atividades administrativas da empresa, como transportes de funcionários e clientes, logo, além de ser imprescindível na satisfação dos contratos que a recuperanda possui, é indispensável para o cumprimento do plano de recuperação judicial e pagamento de todos os credores”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para seja “reformada a decisão interlocutória que determinou a restrição veicular Tiguan 2.0, Placa NTX 0561, Renavam 00430145276 , impedindo qualquer ato de expropriação”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 99453957).
É o breve relatório.
Primeiramente, relembro que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, limitado à análise do acerto ou desacerto da decisão que tem por objeto, cuja matéria passível de ser discutida está restrita e delimitada ao abordado e decidido pelo pronunciamento judicial impugnado, ou, ao menos, que necessariamente deveria ter sido, mas não o foi.
Sob essa perspectiva, o foco desta discussão recursal será restrito à pertinência da pretensão deduzida pela agravante na origem a respeito da “baixa na restrição, via Renajud, no veículo Tiguan, placa NTX 0561”, em razão do deferimento do seu pedido de RJ e dos efeitos do período de blindagem, conforme o delimitado no pedido que deu ensejo à decisão agravada (cf. Id. no 47618454 dos autos de origem).
Feita essa nota introdutória, em análise inicial, não enxergo a presença dos requisitos legais necessários à antecipação da tutela recursal, primeiro porque não há urgência, uma vez que o gravame foi inserido em maio de 2017, enquanto o deferimento do pedido recuperacional ocorreu em julho de 2018, e muito menos há perigo de dano de iminente na medida em que se trata de mera restrição à transferência do veículo e, depois, eventual ato de expropriação necessariamente terá que passar pelo crivo do Juízo recuperacional a respeito da essencialidade do bem; em segundo lugar, não se deve olvidar que é a partir da admissão do processamento da RJ que se iniciam a produção dos seus efeitos (LRJ, art. 6o e 52, III), de modo que os atos praticados no feito executivo até então são válidos e continuam eficazes, sendo vedada somente a prática de novos atos expropriatórios ou que impliquem em disposição patrimonial do devedor.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator